Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que manteve a sentença proferida na origem, a qual o condenou ao pagamento de R$87,60 e de R$2.000,00, esta última quantia à título de reparação por danos morais
II. Argumenta que o acórdão é omisso, pois considera que as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar que não houve ilícito praticado contra a embargada capaz de repercutir lesão aos seus direitos de personalidade.
III. Os embargos de declaração são tempestivos. Inexigível o preparo, diante do art. 34, §1o, do RITR. A parte embargada não apresentou contrarrazões.
IV. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
V. Na hipótese, a parte embargante não apontou qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abortado nos embargos.
VI. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão a ser sanado pela via dos embargos de declaração.
VII. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
VIII. É clara a intenção da parte de modificar o resultado que não lhe favoreceu, já que retoma a discussão quanto à valoração das provas colhidas, buscando o acolhimento do que compreende ser seu direito.
IX. Portanto, à míngua dos requisitos previstos no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.